Tribunal: TJMT
Processo: 1009400-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009400-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Servidão Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE COMPARINI JUNIOR - CPF: 439.049.479-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES -

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO não PROVIDO.

Somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, ou quando o juiz acolher apenas um deles, sob pena de supressão de instância.

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
–
Sanear
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Servidão de Passagem n.o 1203-78.2018.8.11.0003, código 888568, movida em desfavor de
José Henrique Camparini Júnior
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, uma vez que não havia decreto de utilidade pública.

Denota-se dos autos que o Agravante propôs a Ação de Servidão de Passagem com Pedido de Tutela de Urgência sem decreto de utilidade pública, em razão da necessidade de se concluir as obras de saneamento básico, objeto da ação civil pública n.o 4179-92.2017.8.11.0003, proposta pelo Ministério Púbico do Estado de Mato Grosso contra a
Sanear
e Equipav Engenharia Ltda.

Assevera que, malgrado a decisão agravada indeferir o pedido de tutela de urgência diante da falta do decreto de utilidade pública, este déficit foi suprido com a publicação do Decreto Municipal n.o 8.639 de 17 de julho de 2018.

Por fim, pugna pelo total provimento do recurso para aplicar o decreto de utilidade pública n.o 8.639 de 17 de julho de 2018 e reformar a decisão recorrida
.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em Id. 3201684.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer em Id. 4901759

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020